Tribunal: TJDFT
Processo: 0755379-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Processual civil e consumidor. Recurso inominado. Transporte aéreo internacional. Falha na prestação do serviço. Ilegitimidade passiva da agência de viagens online (expedia). Rejeição. Responsabilidade solidária. Cadeia de consumo. Impossibilidade de check-in. Ausência de assistência no aeroporto de origem. Aquisição emergencial de novas passagens. Dano material comprovado. Reembolso integral. Manutenção. Recursos Desprovidos.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos pelas rés AIR CHINA e EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA contra sentença (ID 77781802) de parcial procedência dos pedidos iniciais para condená-las a ressarcirem os autores o valor de R$ 19.819,76, relativo aos bilhetes adquiridos em decorrência de não ter sido encontrada a reserva dos autores no site da empresa aérea ré no momento do check in, 2 (dois) dias antes da data da viagem.
1.1. Em suas razões recursais (ID 77781811), a recorrente Air China alega que, apesar de revel, os autores tinham o ônus de comprovar suas alegações, o que não conseguiram. Aduz que o vídeo juntado à inicial demonstra que os consumidores teriam acessado o site errado (site da empresa aérea hospedado na China – www.airchina.com.cn), valendo-se, ainda de aplicativo de tradução, quando deveria ter acessado site da empresa no Brasil (airchina.com.br), e por isso a reserva não foi localizada. Apontam culpa exclusiva dos consumidores e pedem a improcedência dos pedidos iniciais. 1.2. A ré Expedia, em suas razões recursais (ID 77781814), sua ilegitimidade passiva sob argumento de que não comercializou pacote turístico, mas tão somente intermediou a compra de passagens aéreas. Aduz que os autores não comprovaram terem acionados quaisquer das rés antes de comprarem novos bilhetes. De modo contraditório, alega que os autores foram instruídos a comparecerem ao balcão da empresa aérea, porém não o fizeram. Aduz que sua prestação do serviço se encerrou com a intermediação e emissão dos bilhetes, razão pela qual pede o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. No mérito, pede a improcedências dos pedidos. 1.3. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 77781817).
1.3. Os autores adquiriram, por intermédio da ré Expedia, passagens aéreas para o trecho Brasília/DF – Madri/Espanha, e ao tentarem realizar o check-in do voo internacional operado pela Air China em 15.04.2025, constataram que suas reservas não eram localizadas no sistema da companhia, sendo compelidos a adquirir novos bilhetes em razão da ausência de assistência e da iminência da viagem (ID 77780186).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se: i) a ré Expedia é parte legítima para figurar no polo passivo; ii) houve falha na prestação do serviços das rés; iii) a condenação ao pagamento de indenização por dano material é devida.
III. Razões de decidir
3. A alegação da Expedia quanto a ser mera intermediadora entre as demais partes não prospera, pois ela integrou a cadeia de fornecimento (Art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC), oferecendo e vendendo os bilhetes aéreos, constituindo um único contrato de transporte integrado, envolvendo múltiplas companhias e trechos (ID 77780186, p. 5). Ao participar da transação, a agência online auferiu lucro e assumiu o risco inerente à sua atividade, sendo solidariamente responsável por eventuais vícios e defeitos na prestação do serviço que comercializa, porquanto os consumidores alegaram que sua reserva não fora localizada no momento do check in, o que demonstra que, houve sim, falha também na prestação de serviço da agência que promoveu a venda e emitiu os bilhetes.
4. A ausência de manifestação de defesa da companhia Air China (ID 77781794), com a decretação de sua revelia, reforça a presunção de veracidade da narrativa inicial de que os autores não puderam realizar o check-in por falha no sistema da companhia aérea, configurando um vício do serviço (Art. 14, CDC), sem que a empresa aérea comprovasse eventual excludente desta responsabilidade.
5. Não há vedação ao réu revel de intervir no processo em qualquer fase, nem impedimento legal para a interposição do recurso, contudo a matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto do recurso sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida, devendo ser reconhecida a inovação recursal quanto aos fatos, notadamente, quanto à alegação circunstancial de uso de site incorreto para check-in pelos consumidores.
6. Ainda que assim não fosse, a tese acerca da culpa exclusiva dos autores não se sustenta, pois o próprio contexto fático revelou a ausência de alternativas viáveis ou de suporte adequado da empresa aérea no Aeroporto Internacional de Brasília (ID 77780186). A aquisição de novos bilhetes (ID 77781763 e 77781764) mostrou-se necessária para evitar a perda da viagem internacional já custeada e planejada, caracterizando despesa diretamente ligada ao defeito do serviço original.
7. O dano material correspondeu à despesa de R$ 19.819,76, o qual restou devidamente comprovado pela aquisição dos novos bilhetes, e sua restituição integral é medida impositiva, em estrita observância ao princípio da reparação integral do dano (Art. 944 do CC). Assim, a condenação solidária das recorrentes ao ressarcimento integral do citado montante deve ser mantida, nos termos estabelecidos na sentença.
IV. Dispositivo
8. Recursos Desprovidos.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (R$ 19.819,76), nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.